Tribunal: STF
Processo: EP 26
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de extinção de punibilidade formulado pela defesa de ACIR MARCOS GURGACZ, com fundamento no cumprimento integral da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Alega-se, para tanto, que “o requerente realizou vários cursos objetivando a remição da pena, todos devidamente homologados nestes autos”, de forma que se cumpriu integralmente a pena aplicada.



    À vista do exposto, requer seja declarada a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 66, II, da Lei 7.210/1984.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido (e-Doc. 272).



    É o relatório.



    DECIDO.



    A pretensão merece ser acolhida.



    Em 10/10/2018, nos autos da Ação Penal 935/AM, o apenado foi condenado pela Primeira Turma desta CORTE à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 228 dias-multa no valor de 5 salários mínimos cada, aumentada a multa em 3 vezes, em razão da prática do delito previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, nos termos da seguinte ementa:



     



    “AÇÃO PENAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA – EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. ART. 20 DA LEI 7.492/1986. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU, NO PARTICULAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 04 (ANOS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas suficientes à condenação do réu, no que toca aos delitos do art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e do art. 171, § 3º, do Código Penal, impõe-se a absolvição, por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    2. O substrato probatório dos autos aponta, contudo, a prática, pelo acusado, do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, o qual se consuma com a aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato, dos recursos oriundos de financiamento concedido por instituição financeira oficial (INQ 2.725, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015; e AP 554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8.6.2015). 



    3. Não se exige, para a configuração do delito tipificado no art. 20 da Lei 7.492/1986, que seja comprovada a destinação dada aos valores obtidos, uma vez que a mera constatação de que não foram eles aplicados na finalidade prevista em lei ou no contrato já evidencia a utilização dos ativos para fim diverso. Nesse sentido: RHC 75.375, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 6.4.2001.



    4. Ação penal julgada procedente, em parte, com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986.



    5. Fixação de pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, por força da acentuada culpabilidade do réu, das circunstâncias em que cometido o crime e das consequências negativas do delito.”



    E, segundo disposto no caput do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado e semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O mesmo artigo citado, no § 6º, determina que o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova.



    Na hipótese, conforme consta do Relatório da situação processual executória do requerente (e-Doc. 9, fls. 50/51) e da decisão de fl. 61, e-Doc. 10, foram respectivamente homologados pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal 82 (oitenta e dois) dias e 15 (quinze) dias, resultando em 97 (noventa e sete) dias de remição da pena do requerente em virtude de horas trabalhadas e da realização de cursos profissionalizantes à distância oferecidos por instituições credenciadas junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal.



    Além disso, homologuei 184 (cento e oitenta e quatro) dias de remição de pena, em razão da realização de cursos profissionalizantes e da juntada aos autos dos respectivos certificados e das cargas horárias correspondentes (e-Docs. 83, 146, 158 e 203).



    Somados, foram remidos, portanto, 281 (duzentos e oitenta e um) dias de sua pena, equivalente a 9 (nove) meses e 11 (onze) dias.



    E constata-se que, desde o início da execução da pena, em 10/10/2018 (e-Doc. 9, fl. 49), já foram cumpridos 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reprimenda (pena remanescente, considerados os dias remidos), de modo que a pena privativa de liberdade já foi devidamente cumprida. 



    Quanto à pena multa, conforme consignado pela PGR, houve a sua homologação do valor devido de R$ 626.009,22 (seiscentos e vinte e seis mil e nove reais e vinte e dois centavos), apresentado pela contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como se autorizou o pagamento desse montante em 12 (doze) parcelas mensais (e-Doc. 83); todas devidamente quitadas, como sublinhado em meu voto no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela PGR (e-Doc. 186, fl. 7), em conformidade com os documentos comprobatórios que acompanham as petições protocoladas pelo ora requerente (eDocs. 92, 103, 108, 112, 116, 121, 125, 135, 140, 149, 154 e 164). 



    Por fim, como destacado pela PGR em seu parecer, não houve, até o momento, o registro de faltas disciplinares ou informações nos autos que desabonem a conduta do ex-parlamentar no curso da execução (e-Doc. 272, fl. 6).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral das penas impostas, com fundamento no art. 66, II, da Lei 7.210/1984, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de ACIR MARCOS GURGACZ.



    Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, arquivando-se estes autos, fazendo-se as comunicações necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente